Tribunal: TJMT
Processo: 1015891-03.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015891-03.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), GIOVANI SOARES RAMOS - CPF: 353.174.261-20 (AGRAVANTE), MACGVEYVER SANTOS ROCHA - CPF: 026.053.601-64 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), MACGVEYVER SANTOS ROCHA - CPF: 026.053.601-64 (ADVOGADO), SUELEN ARAUJO RIOS - CPF: 003.703.241-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR COM PEDIDO DE BLOQUEIO AO RENAJUD-DETRAN E BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR – ADMISSÃO DE CAUÇÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO E DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA DOS REGISTROS PÚBLICOS – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DAS ALEGAÇÕES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO NO JUÍZO “A QUO” – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Não se verifica a preclusão, no caso, uma vez que o primeiro bem nomeado a título de caução foi apresentando dentro do prazo legal, e, que em consequência da impugnação do requerente acerca da idoneidade do bem, sobreveio a prestação de novo bem para suprir a garantia cobrada nos autos.

A presunção de veracidade dos registros públicos, ainda que relativa, deve prevalecer em sede de cognição sumária pelo Juízo “a quo”, quando não há comprovação cabal das alegações que a descredenciam, cabendo a quem alega provar, no curso da instrução processual, a ocorrência de situação de fraude ou qualquer outro vício.

Não pode o Juízo “ad quem” antecipar-se ao Juízo “a quo”, em relação a questões de prova ainda não produzidas, eis que serão objeto da instrução processual, em momento oportuno, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GIOVANI SOARES RAMOS, em face de decisão exarada nos autos da Ação Cautelar com Pedido de Bloqueio ao Renajud, junto ao Detran/MT e Busca e Apreensão, com Pedido Liminar n. 1013429- 47.2019.8.11.0041, em trâmite perante a 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, a qual admitiu como caução o imóvel de matrícula n. 13.452, do 1o Tabelionato e Registradoria Cristovão Pedriel da Paixão, de Chapada dos Guimarães/MT.

O Agravante argumenta que: “(...) visando ocultar seus negócios jurídicos escusos, alega ser proprietário da Maserati Gran Turismo de placas AGT 5565, bem como a existência de suposto conluio entre Giovani Soares Ramos, Sportcars Comércio e Locações de Veículos, Marcelo Schiavenin e Thays Fernanda Dalavalle” (ID. Num. 20211962 – pág. 4), distribuiu inicial de Ação Cautelar, atribuindo à causa o valor irrisório de R$ 1.000,00 (mil reais), malgrado tenha trazido contrato de compra e venda, sugerindo que a avaliação do veículo seria de R$ 325.000,00 (trezentos e vinte e cinco mil reais).

Assevera que além do valor irrisório da causa, que já indica a fraude, argumenta que o veículo litigioso nunca esteve registrado em nome do Autor/Agravado.

Aduz que “(...) as fundadas suspeitas de fraude que pendem sobre o autor/agravante não se limitam à ocultação de bens/valores (lavagem) mas sim e principalmente sobre as disposições do “contrato de compra e venda de automóvel usado com reserva de domínio” (id. 19097834 - pág. 2), que noticiam um suposto cheque (sem mencionar o emitente), um valor em espécie superior ao limite regulamentar (IN RFB no 1761/2017) e dois veículos (...)”. (ID. Num. 20211962 – pág. 5)

Salienta que o contrato de compra e venda de automóvel usado com reserva de domínio, não possui reconhecimento de firma que pudesse demonstrar a data em que houve a contratação e, sequer, há assinatura de testemunhas.

Aponta que o extrato/histórico do veículo Nissan 370z, de placas OAS 0019, demonstra a falsidade ideológica, pois o veículo além de nunca ter sido registrado em nome de Macgveyver dos Santos Rocha, jamais poderia ter sido dele em 06 de março de 2018 (data constante do contrato)

Menciona que o veículo Nissan 3770z de placas OAS 0019 pertencia à litisconsorte passiva Thays Fernanda Dalavalle até 19/5/2017, quando foi transferido o veículo para o terceiro Cristiano Luiz Dresch, o qual permanece como proprietário até a presente data.

Destaca que a alegação de conluio entre o Agravante e a Sportcars Comércio e Locações de Veículos, Marcelo Schavenin e Thays Fernanda Dalavalle, não passa de um ardil encetado pela parte Autora/Agravada, pois o Requerido/Agravante é um empresário íntegro, probo, que possui patrimônio declarado em seu nome (pessoa física) e/ou de suas pessoas jurídicas. E que não pratica ocultação de bens e/ou valores, nem tampouco é uma espécie de “laranja”.

Alega que quem possuía laços profundos de amizade e profissionais com a Sportcars era o Agravado, que inclusive, tinha prévio conhecimento do estado de falência da mencionada empresa. E que “(...) o autor/agravado não se limitava a atuar como causídico da família Dalavalle mas sim estava umbilicalmente ligado aos negócios jurídicos da Thays Fernanda Dalavalle e Sportcars Comércio, inclusive confessando que possuía confiança em deixar o veículo litigioso (Maserati) registrado em nome da sócia -proprietária da empresa” (ID. Num. 20211962 – pág. 10)

Afirma que “(...) O requerido/agravante havia negociado em 18 (dezoito) de março/2019 com a Sportcars Comércio e sua sócia -proprietária (Thays Fernanda Dalavalle ) a aquisição do veículo litigioso e parte do pagamento do preço foi feito através da transferência bancária para conta de titularidade de pessoa jurídica (MSS Consultoria) do qual integrava a pessoa física de Marcelo Sixto Schiavenin (...)”. (ID. Num. 15662472 – pág. 11)

Argumenta que “(...) no mês de Dezembro de 2018 o autor resolveu vender o veículo aqui objeto, como era cliente da empresa SPORTCARS COMERCIO E LOCAÇÕES DE VEICULOS EIRELI e amigo pessoal do senhor MARCELO SIXTO SHIAVENIN e sua esposa THAYS FERNANDA DALAVALLE, firmou com eles um contrato verbal de consignação, o veículo seria vendido e ainda se encontrava em nome da THAYS FERNANDA DALAVALLE. O valor remanescente do preço se deu através de abatimento de parte do valor do cheque emitido pela pessoa jurídica Sportcars Comércio (...)”. Que “(...) O requerido/agravante, que já possuía créditos perante a Sportcars Comércio, recebeu o veículo litigioso (Maserati) como pagamento logo após a devolução do cheque supramencionado. À data em que foi entregue o primeiro livro ao requerido Marcelo Sixto Schiavenin pelo autor/agravado, o requerido/agravante já estava na posse do veículo litigioso e, inclusive, havia sido entregue o documento de transferência”. (ID. Num. 20211962 – pág. 12)

Aponta que “(...) A ilustre magistrada que oficia perante a 9a Vara Cível de Cuiabá/MT, Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, indeferiu o pedido de busca e apreensão à ausência de verossimilhança das alegações do autor/agravado, determinando a inclusão da empresa Sportcars Comércio no polo passivo, bem como inserindo restrição de venda no sistema Renajud (...). E que “(...) Após o transcurso do prazo assinalado, o requerido/agravante comparece aos autos para requerer a revogação da inserção da restrição judicial sobre o automóvel, bem como para postular a extinção do feito (...)”. (ID. Num. 20211962 – pág. 15)

Aduz que interpôs Agravo de instrumento em face da decisão que determinou a inserção da restrição judicial sobre o automóvel. E que o Autor Agravado, por sua vez, formulou pedido de tutela de urgência visando apreender o veículo, deixando a ilustre Magistrada de acolher o pedido, postergando sua análise para momento posterior à apresentação da contestação.

Menciona que houve pedido de reconsideração, o qual foi acatado, ou seja, foi deferida a tutela de urgência cautelar, determinando-se a busca e apreensão do veículo, nomeando-se a parte Autora/Agravada como fiel depositária do bem.

O Agravante esclarece que, em face disso, atravessou petição, requerendo a revogação da ordem de busca e apreensão ou a prestação de caução. Afirma que “(...) A autoridade judiciária de primeira instância, reconhecendo não comprovada a má-fé do requerido/agravante na aquisição do veículo litigioso, determinou ao autor/agravado que prestasse caução, bem como que informasse o local em que o automóvel seria mantido em depósito (id. 23030837) (...)”. (ID. Num. 20211962 – pág. 18)

Alega que o Agravado, de maneira ousada, indicou o próprio objeto litigioso como garantia, tendo a desfaçatez de nomear o bem que ainda está registrado em nome do Autor/Agravante e estava na posse deste.

Argumenta que, com celeridade incomensurável, a Juíza deferiu o pedido de oferecimento do próprio bem em discussão como caução e determinou a lavratura do termo.

Salienta que o Autor/Agravado não assinou o Termo de Caução e o veículo litigioso foi depositado estranhamente em mãos da causídica Suelen Araújo Rio, que aceitou o encargo de fiel depositária.

Argumenta que, ainda não satisfeito, o Agravado formula pedido de expedição de documento de porte obrigatório do automóvel para que possa livremente circular com o veículo litigioso, inclusive realizar viagem de Sinop/MT para Cuiabá/MT, pretensão esta que contraria decisão anterior (determinação de que o veículo apreendido fosse mantido na Av. Governador Júlio Campos, n. 946 – Edifício Contasul, sala 03 – Setor Comercial – Sinop/MT.)

Aponta que o pedido foi acolhido, sendo determinada “(...) a expedição de ofício ao Detran/MT, para que seja emitida e entregue ao demandante Macgeveyver Santos Rocha (CPF no 026.053.601 - 64) 2a via do CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) do veículo 143711 -I/MASERATI GRAN TURISMO (Importado), cor preto, Placa AGT -5565, Renavam 00117973963, mediante o recolhimento de eventuais taxas correspondentes”. (ID. Num. 20211962 – pág. 20)

O Agravante defende a inidoneidade tanto da primeira caução (imóvel de matrícula n. 13.449 do CRI de Chapada dos Guimarães/MT, pois o imóvel não se encontrava em nome do autor; a anuência não foi assinada; o laudo técnico não possui assinatura e nem anotação de Responsabilidade Técnica; além de outros motivos (todos elencados nos itens 1 a 8 – pág. 23 – ID. Num. 20211962), quanto da última que foi acolhida pelo Juízo “a quo” (caução da matrícula n. 13.452, CRI de Chapada dos Guimarães), alegando que o título dominial “(...) possui inúmeras fraudes, restando demonstrado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, de sorte que o indeferimento do pedido de efeito suspensivo causaria prejuízo de difícil ou incerta reparação”.

Assevera que “(...) O novo bem indicado à caução (matrícula 13.452, CRI de Chapada dos Guimarães/MT) é contíguo ao anterior (matrícula 13.449, CRI de Chapada dos Guimarães) e também incide sobre a lavoura da Fazenda Sodema, de propriedade de Bolivar Roque Zanchet e outros, objeto da matrícula no 1.169 do CRI de Vera/MT, que possui Cadastro Ambiental Rural, Georreferenciamento certificado, manejo aprovado e explorado, possessória antiga transitada em julgado, liminar em ação possessória nova vigente, consoante seguinte mapa de sobreposição”. (ID. Num. 20211962 – pág. 24).

Argumenta que “(...) O laudo de avaliação elaborado pelo Engenheiro Agrônomo Henrique Medeiros da Cruz demonstra que as coordenadas da matrícula 13.452, CRI de Chapada dos Guimarães/MT ora ofertada incide grande parte sobre lavoura formada (id. 24290449) (...)”. E que “(...) ao proceder à avaliação do imóvel, o laudo de avaliação elaborado pelo Engenheiro Agrônomo Henrique Medeiros da Cruz apenas procede à avaliação da terra nua (id. 24290449), sem avaliar as benfeitorias (lavoura e edificações)”. (ID. Num. 20211962 – pág. 25)!

Afirma que a lavoura e edificações não pertencem à Claudineia Moreira, mas sim a terceiros (Bolivar Roque Zanchet e outros).

Menciona que “(...) As reprováveis condutas do autor mais se justifica ao constarmos que o juízo da 2a Vara Federal de Sinop, nos autos da aludida execução fiscal no 0005546 -72.2013.4.01.3603 encontra - se aguardando desde janeiro/2019 a localização das supostas áreas pertencentes a Claudineia Moraira para lavratura de penhora (...)”. (ID. Num. 20211962 – pág. 26)

Sustenta que a Magistrada “a quo”, de maneira solene, ignorou os fundamentos invocados e admitiu a caução, e salienta que “(...) até o presente momento não houve a lavratura do termo de caução real, ou seja, o autor/agravado não se responsabilizou cível e criminalmente pela indicação e nem tampouco a suposta anuente proprietária (Claudinéia Moreira) ou mesmo seu indigitado procurador (Josemir Martins dos Santos). Despiciendo registrar que a lavratura do termo de caução real com a assinatura do ato é condição imprescindível para a responsabilização cível e criminal que o requerido/agravante pretende adotar. De igual forma, até o presente momento não houve a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para que fosse anotada a caução judicial. Nada obstante, o requerido/agravante já procede às denúncias (notitia criminis) e também às comunicações necessárias, a exemplo de cientificação do juízo da Vara Única de Vera/MT, do juízo da 2a Vara Federal de Sinop/MT, ao Ministério Público Estadual e também perante o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura”. (ID. Num. 20211962 – pág. 28)

Defende o Agravante ser o Autor insolvente, e que a caução oferecida se mostra fraudulenta, acarretando total idoneidade.

Pugna, ainda, pelo acolhimento da preclusão temporal, “porquanto já transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da r. decisão judicial de 29 (vinte e nove) de agosto/2019 (id. 23030837), como também consumativa à medida em que já praticado o ato”. E “Ainda que assim não se entenda, impõe-se concluir que, a despeito do que consigna a decisão agravada, a presunção de veracidade do registro público (matrícula 13.452, CRI de Chapada dos Guimarães/MT) está seriamente controvertida em razão de inúmeros outros registros também públicos e também dotados de fé pública. O bem aceito em caução (matrícula 13.452, CRI de Chapada dos Guimarães/MT) é contíguo ao anterior (matrícula 13.449, CRI de Chapada dos Guimarães) e também incide sobre a lavoura da Fazenda Sodema, de propriedade de Bolivar Roque Zanchet e outros, objeto da matrícula no 1.169 do CRI de Vera/MT, que possui matrícula Cadastro Ambiental Rural, Georreferenciamento certificado, manejo aprovado e explorado, possessória antiga transitada em julgado, liminar em ação possessória nova vigente, consoante seguinte mapa de sobreposição”. (ID. Num. 20211962 – pág. 30)

Requer o deferimento do efeito para o fim de suspender a eficácia da caução ofertada, ou, em sede de pedido sucessivo, determinar que o Engenheiro Agrônomo Henrique Medeiros da Cruz (responsável técnico pela elaboração do laudo apresentado pela parte adversa) declare que a posse do perímetro é exercido pela anuente (Claudineia Moreira) e que não existe conflito possessório. No mérito, pede o provimento do agravo.

O pleito liminar foi indeferido.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do agravo. (ID. Num. 25675961)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos da Ação Cautelar com Pedido de Bloqueio ao Renajud junto ao Detran/MT e Busca e Apreensão com Pedido Liminar n. 1013429- 47.2019.8.11.0041, em trâmite perante a 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, admitiu como caução o imóvel de matrícula n. 13.452, do 1o Tabelionato e Registradoria Cristovão Pedriel da Paixão de Chapada dos Guimarães/MT.

Pois bem. Após a devida análise, tenho que apesar da relevância das alegações, cumpre registrar que o objeto do agravo é limitado ao conteúdo decisório, não se atendo às outras e várias questões suscitadas, as quais demandam dilação probatória, que se mostra incompatível com a natureza recursal, especificamente ao agravo de instrumento.

Repita-se, o que está em análise é a decisão interlocutória pontual, que admitiu como caução o mencionado imóvel.

Dentro desse contexto, repiso os argumentos colacionados quando da apreciação do pedido liminar, sendo que o Juízo “a quo” destacou que o bem, até prova em contrário, mostra-se idôneo, nos seguintes termos:

“(...) Quanto ao Segundo Bem apresentado, verifica-se pelo Laudo de Avaliação” (ID. 24290449) que seu valor de compra no mercado perfaz a quantia de R$ 7.380.200,00 (sete milhões trezentos e oitenta mil e duzentos reais), o qual foi atestado por profissional da agronomia, que também subscreveu o competente “Termo de Responsabilidade Técnica – TRT” (ID. 24290467). No que diz a respeito às alegações do requerido GIOVANE sobre a suposta inserção do perímetro ofertado em propriedade de terceiros, que demandaria dilação probatória, tendo o autor juntado “Matrícula do Imóvel” (ID. 24290125), “Expressa Anuência para Nomeação de Bem Imóvel como Caução Judicial” (ID. 24290130) subscrita pelo procurador da proprietária do imóvel, conforme “Procuração” (ID. 24290140), anuência em “Laudo Pericial” (ID. 24290449) redigido por engenheiro agrônomo, com o seu respectivo termo de responsabilidade (ID. 24290467), mostra-se a priori presente a idoneidade no bem ofertado, sendo necessário, ressaltar-se ainda que os registros públicos gozam de presunção legal de veracidade, que só podem ser desconstituídas judicialmente em razão de prova robusta em sentido contrário. Colho a jurisprudência: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. GARANTIA FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. CONTROVÉRSIA ACERCA DA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA REPRESENTAÇÃO DA EMPRESA QUE OFERTOU O BEM EM GARANTIA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. REGISTRO PÚBLICO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PROVA ROBUSTA. INEXISTÊNCIA. I - Os registros públicos gozam de presunção legal de veracidade, somente podendo ser desconstituídos judicialmente em razão de prova robusta em sentido contrário...”(TRF-1 - AI: 00220038520174010000 0022003-85.2017.4.01.0000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, Data de Julgamento: 21/08/2017, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 04/09/2017 e-DJF1)”.

E no que diz à preclusão, fiz constar minha concordância com a decisão interlocutória, transcrevendo:

“(...) diante do transcurso do prazo determinado por este juízo para a apresentação da garantia, qual seja o período de 05 (cinco) dias, in casu, não há que se falar em preclusão, vez que o primeiro bem nomeado a título de caução foi apresentando dentro do prazo legal, e, que em consequência da impugnação do requerente acerca da idoneidade do bem, sobreveio a prestação de novo bem para suprir a garantia cobrada nos autos. No mais, quanto às arguições de execuções em face da proprietária do imóvel (IDs. 24254114 a 24254121), tendo em vista o valor do bem dado como garantia, este é capaz de satisfazer ambas as demandas judiciais, não merecendo prosperar a irresignação do requerido”.

Ora, em razão das alegações recursais e ante a ausência de demonstração suficiente de que a decisão não seja razoável ou legal, tem-se que deve ela ser mantida, notadamente em razão da inicial idoneidade de presunção de veracidade dos registros públicos, que somente podem ser afrontados por prova cabal, que certamente poderá ser produzida no Juízo “a quo”.

A respeito da mencionada presunção, ainda que relativa, colaciono o seguinte julgado, para casos análogos:

“
APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO ESPECIAL DE IMÓVEL URBANO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA -DESÍDIA DA PARTE EM NÃO ATENDER O ATO INTIMATÓRIO DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - PRECLUSÃO - OBJETO DESCRITO NA PETIÇÃO INICIAL - BEM PÚBLICO - FATO FUNDADO EM DOCUMENTOS EMITIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E NO REGISTRO PÚBLICO DE IMÓVEIS COMPETENTE - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE QUE NÃO FOI ILIDIDA POR PROVA EM CONTRÁRIO - ÔNUS DA PARTE REQUERENTE - RECURSO DESPROVIDO.

Não há cerceamento de defesa, quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão. Assim sendo, não obstante o requerimento tenha-se dado por ocasião da petição inicial, entende-se precluso o direito à prova, na hipótese de a parte omitir-se, quando intimada para a sua especificação. Precedentes." (STJ, REsp. 1689923/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 03/10/2017, DJe 19/12/2017)

Ao autor da ação incumbe fazer prova acerca dos fatos alegados como fundamento do invocado direito, assim como ao réu, a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos daquele direito.

Ademais, existindo no caderno probatório documentos dotados de fé pública e de presunção relativa de veracidade contrários ao direito defendido por certa parte, a ela incumbe o ônus de ilidir irrefutavelmente tal presunção.

Constatado que a pretensão autoral se volta a imóvel público, não sujeito a aquisição por usucapião, nos termos dos arts. 183, §3o, e 191, parágrafo único, da Constituição da República de 1988 e do art. 102 da Lei Federal no 10.406/2002, deve ser mantida a improcedência do pedido inicial. (TJMG - Apelação Cível 1.0720.16.006487-2/001, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/12/2019, publicação da súmula em 13/12/2019)
(destaquei)

“
APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO ESPECIAL DE IMÓVEL URBANO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA -DESÍDIA DA PARTE EM NÃO ATENDER O ATO INTIMATÓRIO DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - PRECLUSÃO - OBJETO DESCRITO NA PETIÇÃO INICIAL - BEM PÚBLICO - FATO FUNDADO EM DOCUMENTOS EMITIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E NO REGISTRO PÚBLICO DE IMÓVEIS COMPETENTE - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE QUE NÃO FOI ILIDIDA POR PROVA EM CONTRÁRIO - ÔNUS DA PARTE REQUERENTE - RECURSO DESPROVIDO.

"Não há cerceamento de defesa, quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão. Assim sendo, não obstante o requerimento tenha-se dado por ocasião da petição inicial, entende-se precluso o direito à prova, na hipótese de a parte omitir-se, quando intimada para a sua especificação. Precedentes." (STJ, REsp. 1689923/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 03/10/2017, DJe 19/12/2017)

Ao autor da ação incumbe fazer prova acerca dos fatos alegados como fundamento do invocado direito, assim como ao réu, a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos daquele direito.

Ademais, existindo no caderno probatório documentos dotados de fé pública e de presunção relativa de veracidade contrários ao direito defendido por certa parte, a ela incumbe o ônus de ilidir irrefutavelmente tal presunção.

Constatado que a pretensão autoral se volta a imóvel público, não sujeito a aquisição por usucapião, nos termos dos arts. 183, §3o, e 191, parágrafo único, da Constituição da República de 1988 e do art. 102 da Lei Federal no 10.406/2002, deve ser mantida a improcedência do pedido inicial. (TJMG - Apelação Cível 1.0720.16.006487-2/001, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/12/2019, publicação da súmula em 13/12/2019)
(negritei)

Com tais apontamentos, conclui-se que nenhum dos argumentos possui o condão de desqualificar a decisão atacada.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020